Tribunal: TJBA
Processo: 8003199-58.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003199-58.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: RONALD DA ROCHA CUNHA

Advogado(s)
:
JOAO LENON DIAS MEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. POSTERIOR EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. CASSAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA contra sentença que anulou penalidade administrativa imposta a Ronald da Rocha Cunha, consistente no bloqueio e cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, sob o fundamento de inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo de cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD).

2. O art. 148, §3º, do CTB estabelece que a CNH definitiva somente será concedida se, durante o período da PPD, o condutor não cometer infrações graves, gravíssimas ou for reincidente em infrações médias, configurando, nesse contexto, mera expectativa de direito.

3. A emissão da CNH definitiva implica o reconhecimento administrativo de que o condutor preencheu os requisitos legais, criando nova situação jurídica e expectativa legítima de estabilidade, submetendo-se, a partir daí, às garantias do devido processo legal, inclusive para eventual anulação do ato.

4. A cassação da CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, com decisão fundamentada e garantia de ampla defesa, conforme previsto no art. 265 do CTB e no art. 5º, inciso LV, da CF/1988.

5. A ausência de notificação prévia do condutor e de instauração de procedimento administrativo específico torna nula a penalidade imposta, mesmo que fundada em infração cometida no período da PPD.

6. A jurisprudência do TJ/BA e do STJ corrobora a necessidade de regular processo administrativo mesmo quando se trata de infração impeditiva da CNH definitiva, caso já tenha havido sua emissão.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8003199-58.2023.8.05.0199
, em que figura como apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
e apelado
RONALD DA ROCHA CUNHA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria